Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-27.2014.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000006-27.2014.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EUZEBIO RIBEIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO CURCIO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Euzebio Ribeiro do Nascimento, nos autos de ação indenizatória, para declarar a inexistência de débitos oriundos de duas inscrições em cadastros de inadimplentes e condenar solidariamente o banco e a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os débitos imputados ao autor possuem origem contratual legítima e comprovada; e (ii) verificar se a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes caracteriza ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo suficiente, para o dever de indenizar, a demonstração do ato, do dano e do nexo causal, salvo se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço.

Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Banco do Brasil, em resposta a ofício judicial, apresentou o Ofício nº 2023/0001 (ID 96205500), no qual detalhou a origem dos débitos impugnados, identificando as operações respectivas, bem como a vinculação com a conta-corrente do autor, e instruiu suas alegações com documentação extraída de seus sistemas internos.

A primeira inscrição, identificada como “contrato 13649”, refere-se ao uso de limite de cheque especial atrelado à conta- corrente nº 13.649-2 do autor, cuja inadimplência foi comprovada por meio de telas de sistema e extrato bancário contendo baixa contábil do débito.

A segunda inscrição, referente ao “contrato nº 755554538”, diz respeito a empréstimo pessoal (CDC – Microcrédito Empreendedor PF), contratado em 2010, com pagamento parcial de parcelas, demonstrado por comprovantes internos de operação, cronograma e movimentação bancária com crédito e saque dos valores.

As informações prestadas oficialmente pelo banco, por meio do ofício e seus anexos, constituem prova documental válida, detalhada e suficiente para comprovar a existência da relação contratual, a origem e a legitimidade dos débitos, bem como o inadimplemento que motivou as inscrições.

Demonstrada a regularidade da dívida, a inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, não havendo ato ilícito.

A ausência de prévia notificação da negativação não configura ilicitude atribuível ao banco credor, nos termos da Súmula 359 do STJ, sendo ônus do órgão mantenedor do cadastro.

Inexistente ato ilícito, e ausente qualquer conduta abusiva, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJBA, Apelação Cível n.º 0510339-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, publ. 10.10.2020; TJBA, Apelação Cível n.º 8053288-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, publ. 04.03.2021; TJBA, Apelação Cível n.º 0518609-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, publ. 01.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0000006-27.2014.8.05.0155,
em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado EUZEBIO RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certificado de julgamento, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237